Tribunal: TJPA
Processo: 0006267-38.2016.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9647 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006267-38.2016.8.14.5150
APELANTE: RODRIGO POJUCAN DE SOUZA TAVARES

APELADO: ANADELIA DIVINA SANTOS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDA PROTETIVA PARA PROIBIR O APELANTE DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 100 (CEM) METROS. CORRETA. APELANTE REQUER A SUSTAÇÃO DA MEDIDA, SUSTENTANDO QUE A APELADA NÃO RESPEITOU O ACORDO QUE TINHAM PARA MANTER SUAS VIDAS PESSOAIS INDEPENDENTES, BEM COMO, QUE AS MEDIDAS PROTETIVAS FORAM REQUERIDAS PELA APELADA COMO FORMA DE VINGANÇA, POIS O APELANTE NÃO ACEITOU PAGAR O VALOR ALTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE ELA REQUEREU NO PROCESSO DE DIVÓRCIO. APELANTE NÃO CONTRADITOU A VÍTIMA ACERCA DOS FATOS ALEGADOS POR ELA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Analisando detidamente os autos, verifico que há provas suficientes nos autos de que o apelado no mínimo perturbou a tranquilidade da apelada, o que para tanto permitiu aplicação das medidas impostas, de modo que sustá-las poderão causar prejuízos de ordem física e psicológica a apelada, não havendo tal prejuízo ao apelante, que apenas se absterá de manter contato com a vítima, ressaltando para tanto que não há quaisquer motivos para a aproximação entre eles.

II-
Assim, comprovada a necessidade de manutenção da medida imposta, pois ausente qualquer prejuízo ao apelante, além disso, o feito não visa a apuração de qualquer suposto acordo realizado pelas partes ou valor de pensão alimentícia, mas sim, de medidas protetivas, de modo que por restarem incontroversos os fatos articulados na petição inicial, entendo que a sentença deve ser mantida.

III-
Acrescento que o requerido não juntou nenhuma prova que fosse capaz de demonstrar a desnecessidade de tais medidas, como prova de que precisa passar em frente à casa da requente porque trabalha ao lado por exemplo. O Apelante não contraditou a vítima acerca dos fatos alegados por ela, por outro lado, confessou que enviou as mensagens, mas sem intenção de ameaçá-la.

IV -

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006267-38.2016.8.14.5150

APELANTE: R. P. D. S. T.

ADVOGADO: OSVALDO JESUS SERRAO DE AQUINO

ADVOGADO: ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES

ADVOGADO: EDIEL GAMA LOPES

APELADO: A. D. S. T.

ADVOGADO: CLIVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS (DENFESORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
R. P. D. S. T.
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido de
MEDIDAS PROTETIVAS
, proposta por
A. D. S. T.

Consta nos autos que a apelada registrou boletim de ocorrência policial relatando que está sendo ameaçada pelo marido, do qual está separada de fato há cerca de 01 ano devido um relacionamento extraconjugal deste, mas permaneciam morando no mesmo apartamento. Ocorre que quando a declarante começou a se relacionar com outra pessoa, o apelante enviou um áudio e uma mensagem de WhatsApp ameaçando-a, em outra oportunidade acordou no meio da noite com o apelante sem camisa entrando no seu quarto portando um facão, o que a fez sair da residência em que moravam levando consigo seus filhos.

Deste modo, requereu a imposição de medidas protetivas contra o réu.

Ao receber os autos, o magistrado Singular deferiu a seguinte medida protetiva:
1)
Proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência, a uma distância mínima de 100 (cem) metros.

Os advogados do apelante juntaram procuração (ID 303903 - Pág. 16), o apelante foi citado (ID 303903 - Pág. 20) e apresentou defesa (ID 303904).

Ao sentenciar o feito (ID 303905), o magistrado julgou procedente o pedido inicial para manter a aplicação da medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima.

Inconformado com a decisão,
R. P. D. S. T.
interpôs o presente recurso de apelação (ID 303906) alegando que apesar de separados de fato, as partes convencionaram manter suas vidas pessoais independentes, mas respeitando o lar familiar, sobretudo, evitando a presença de pessoas com quem estivessem eventualmente se relacionando, a fim de preservar a tranquilidade das duas crianças, mas a apelada não respeitou o acordo. Ainda, que as medidas protetivas foram requeridas pela apelada como forma de vingança, pois o apelante não aceitou pagar o valor alto de pensão alimentícia que ela requereu no processo de divórcio. Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 303908).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recuso (ID 2478197).

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006267-38.2016.8.14.5150

APELANTE: R. P. D. S. T.

ADVOGADO: OSVALDO JESUS SERRAO DE AQUINO

ADVOGADO: ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES

ADVOGADO: EDIEL GAMA LOPES

APELADO: A. D. S. T.

ADVOGADO: CLIVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS (DENFESORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que aplicou a seguinte medida protetiva em desfavor do apelante: proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência, a uma distância mínima de 100 (cem) metros.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que a apelada não respeitou o acordo que tinham para manter suas vidas pessoais independentes, bem como, que as medidas protetivas foram requeridas pela apelada como forma de vingança, pois o apelante não aceitou pagar o valor alto de pensão alimentícia que ela requereu no processo de divórcio.

Analisando detidamente os autos, verifico que há provas suficientes nos autos de que o apelado no mínimo perturbou a tranquilidade da apelada, o que para tanto permitiu aplicação das medidas impostas, de modo que sustá-las poderão causar prejuízos de ordem física e psicológica a apelada, não havendo tal prejuízo ao apelante, que apenas se absterá de manter contato com a vítima, ressaltando para tanto que não há quaisquer motivos para a aproximação entre eles.

Ainda, a própria apelada não solicitou a revogação das medidas e os argumentos trazidos pelo apelante não são capazes de gerar a reforma da decisão.

Assim, comprovada a necessidade de manutenção da medida imposta, pois ausente qualquer prejuízo ao apelante, além disso,
o feito não visa a apuração de qualquer suposto acordo realizado pelas partes ou valor de pensão alimentícia, mas sim, de medidas protetivas, de modo que por restarem incontroversos os fatos articulados na petição inicial, entendo que a sentença deve ser mantida.

Acrescento que o requerido não juntou nenhuma prova que fosse capaz de demonstrar a desnecessidade de tais medidas, como prova de que precisa passar em frente à casa da requente porque trabalha ao lado por exemplo.
O
Apelante não contraditou a vítima acerca dos fatos alegados por ela
, por outro lado, confessou que enviou as mensagens, mas sem intenção de ameaçá-la.

Ademais, questões que envolvem violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevância.

As medidas aplicadas contêm um padrão mínimo de razoabilidade para que se resguarde a integridade física da apelada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021